Tribunal: TJSP
Processo: 1020004-94.2017.8.26.0309
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-10
Data de publicação: 2020-04-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Obscuridade, contradição ou omissão – Não ocorrência – Matéria suficientemente analisada e decidida pelo julgado – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000251560
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1020004-94.2017.8.26.0309/50000, da Comarca de Jundiaí, em que é embargante
JEFFERSON LUIS DE CARVALHO, é embargado INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente) e RICARDO GRACCHO.
São Paulo, 10 de abril de 2020.
ALBERTO GENTIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1020004-94.2017.8.26.0309/50000 -Voto no
2
Embargos de Declaração no 1020004-94.2017-8.26.0309/50000.
Comarca Jundiaí.
17a Câmara, Seção de Direito Público.
Embargante Jefferson Luis de Carvalho.
Embargado Instituto Nacional do Seguro Social - INSS.
Voto no 36.136.
Vistos.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Obscuridade, contradição ou
omissão Não ocorrência Matéria suficientemente analisada e
decidida pelo julgado Embargos rejeitados.
1
Trata-se de embargos de declaração opostos por
Jefferson Luis de Carvalho ao Venerando Acórdão de fls. 239/242, alegando, em
síntese, que o julgado não apreciou adequadamente a matéria ventilada nos
autos. Pede, assim, sua declaração.
2 O V. Acórdão não contém obscuridade, contradição
ou omissão.
A fundamentação do V. Aresto é mais do que suficiente
para embasar a decisão nele estampada, sendo desnecessária a declaração
objetivada pelos embargos. Sua fundamentação exclui toda a matéria alegada
em razões de recurso.
Neste passo, cabe observar que a inicial e a contestação
são peças processuais de suma importância pois são elas que delimitam a lide e
estabelecem o poder de cognição do magistrado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1020004-94.2017.8.26.0309/50000 -Voto no
3
No caso, a ação foi proposta em termos acidentários. E
como tal foi decidida.
Inadmissível, ante o insucesso da ação em termos
acidentários, dar ao pedido, em sede de embargos de declaração ao V. Acórdão
de fls., colorido previdenciário com o fito de alterar a competência, visto que tal
pleito afronta as normas do direito processual.
Portanto, o inconformismo do embargante com a solução
constante do julgado não enseja a declaração pretendida.
Destarte, nada há a declarar.
3
Daí porque, ante o exposto, rejeito os embargos.
Custas na forma da Lei.
ALBERTO GENTIL
Relator
(Assinatura Eletrônica)